Tribunal: TJMT
Processo: 1033571-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033571-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ZILDENETH BARBALHO SILVA BATISTA - CPF: 551.794.011-00 (RECORRENTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –VALORES EXORBITANTES- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE ACOLHEU O PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECLAMADA NÃO COMPROVOU A LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
A requerida deixou de apresentar provas do alegado, eis que não apresentou laudo, TOI e fotos, não demonstrado a validade das cobranças, ante a situação de autorreligação. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ao pagamento do pedido contraposto, referente às faturas inadimplidas, mais precisamente
a)

fevereiro/2020 no valor de R$1.917,75
-
b)
março/2020 no valor de R$121,60
-
c)
abril/2020 no valor de R$115,93
-
d)
maio/2020 no valor de R$68,21
-
e)
junho/2020 no valor de R$43,39

-
f)
agosto/2020 no valor de R$247,68
.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam declaradas inexistentes as faturas, ora impugnadas, bem como dano moral.

Contrarrazões apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022